Tribunal: STF
Processo: RMS 32401
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGADA OMISSÃO DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. ANULAÇÃO DE PORTARIAS ANISTIADORAS: EXTINÇÃO DO WRIT NELAS FUNDADO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de mandado de segurança movido pela Associação dos Anistiandos do Nordeste (ASANE) contra alegada omissão do Ministro de Estado da Defesa em não dar cumprimento a atos próprios de declaração de anistia política (portarias anistiadoras), conforme exarados pelo Ministro de Estado da Justiça, os quais reconheceram a associados seus a condição de militares anistiados políticos.



    2. Na exordial, a parte impetrante requereu liminar para que fosse determinado à autoridade impetrada o imediato pagamento, em favor de seus associados, de valores da “reparação econômica por meio da prestação mensal, permanente e continuada, disponibilizando, ainda, os benefícios indiretos previstos na Lei nº 6.680, de 1980, c/c Lei nº 10.559, de 2022”. Postulou, ainda, a concessão da ordem em definitivo, com inclusão de seus associados no regime jurídico especial do anistiado político, no âmbito do Comando da Aeronáutica, com efetivação de reintegrações e promoções, de acordo com os termos das portarias anistiadoras, assegurada a percepção de benefícios diretos (a referida prestação mensal) e indiretos (planos de assistência médica, odontológica e hospitalar), todos previsto na legislação referida (e-doc. 1, p. 4-32).



    3. Em decisão monocrática (e-doc. 11, p. 24-27), o Relator reconheceu a evidente perda de objeto da impetração, julgando prejudicado o mandado de segurança, considerando que, à época, a respectiva documentação relativa aos 36 associados-substituídos foi devolvida, pelo Ministério da Defesa, ao Ministério da Justiça, e que naquela Pasta foram deflagrados, de ofício, processos de anulação das portarias anistiadoras dos associados-substituídos, tendo havido intimação por edital, em 20/06/2005.



    4. Em sede de agravo regimental (e-doc. 11, p. 34-37), a impetrante rememora que já havia reconhecido a anulação de algumas portarias anistiadoras de seus associados, o que impunha a perda de objeto, apenas em parte, da impetração, contudo, o mesmo não se poderia dizer em relação aos “casos em que não se consubstanciou a anulação das portarias”, de modo que a decisão não poderia permanecer em relação aos substituídos Ernesto Lourenço Bezerra Neto, Gildo Reis Lins e Luciano Lopes Damascena. Postulou, portanto, a reforma, em parte, da decisão agravada, para aconcessão da ordem, nos termos do pedido, para os referidos associados-substituídos. 



    5. Já no acórdão decorrente (e-doc. 42, p. 1-12), negou-se provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos de ementa e trecho de voto:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO DAS PORTARIAS CONCESSIVAS DE ANISTIA. PERDA DO OBJETO DO WRIT. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO (AINDA NÃO CONCLUÍDO) DE ANULAÇÃO DE PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Na medida em que o objeto deste mandado de segurança se consubstancia na percepção de benefícios decorrentes da declaração de anistia, e em tendo sido anuladas as portarias declaratórias das anistias dos substituídos Gildo Reis Lins e Luciano Lopes Damascena, forçoso que se reconheça, quanto a estes, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via desta ação mandamental.



    2. Quanto ao substituído Ernesto Lourenço Bezerra Neto, há de se ressaltar que em casos similares (de deflagração de processo - ainda não concluído - de anulação da portaria concessiva de anistia), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou compreensão de que a instauração de processo de anulação, em tese, compromete a legalidade do ato que concedeu a anistia política, circunstância que afasta a alegação de liquidez e certeza do direito vindicado. (MS 9.903/DF, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/2006, DJ 24/04/2006, p. 347), devendo ser mantida a decisão agravada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    “VOTO (TRECHO): (...)



    Desta forma, extrai-se, das informações supracitadas, que, no caso dos substituídos Gildo Reis Lins e Luciano Lopes Damascena - bem como no dos demais 33 (trinta e três) substituídos assinalados na decisão agravada -, houve a efetiva anulação das portarias as quais os declararam anistiados políticos.



    Logo, na medida em que o objeto deste mandado de segurança se consubstancia na percepção de benefícios decorrentes da declaração de anistia, e em tendo sido anuladas as portarias declaratórias das anistias dos substituídos Gildo Reis Lins e Luciano Lopes Damascena, forçoso que se reconheça, por parte destes, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via desta ação mandamental.



    De modo diverso não se conclui quanto ao substituído Ernesto Lourenço Bezerra Neto, uma vez que avulta das informações acima que o Procedimento de Revisão da portaria que o declarou anistiado político, a despeito de ainda não ter chegado a termo, já foi devidamente deflagrado, encontrando-se, no momento, em andamento. Em casos similares ao deste último substituído (deflagração de processo - ainda não concluído - de anulação da portaria concessiva de anistia), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou compreensão de que a instauração de processo de anulação, em tese, compromete a legalidade do ato que concedeu a anistia política, circunstância que afasta a alegação de liquidez e certeza do direito vindicado. 



    (...)



    Assim, também em relação ao substituído Ernesto Lourenço Bezerra Neto, em desfavor do qual foi deflagrado processo de anulação de anistia, está o pedido prejudicado, devendo ser mantida a decisão agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    (grifos acrescidos)



    6. No presente recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 42, p. 20-41), a Associação apresenta contextualização sobre a Portaria nº 1.104/GM3, de 1964, e argumentos relativos à inexistência de processo administrativo formal, violação do contraditório e da ampla defesa, desrespeito a procedimento legal, impossibilidade de revisão dos atos de reconhecimento de anistia política em razão de nova interpretação e violação à segurança jurídica, com finalidade de obter o reconhecimento da insubsistência dos atos anulatórios das portarias anistiadoras, de modo a que o acórdão recorrido seja, então, reformado.



     



    7. Nas contrarrazões (e-doc. 42, p. 51-63), a União pugna pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário, sustentando a perda de objeto do mandamus (em razão das anulações das portarias anistiadoras), a ampliação indevida da causa de pedir e a prerrogativa da Administração Pública em exercer a autotutela de seus atos, em casos de ilegalidade, com observância do devido processo legal, como havido na espécie.



    8. A Procuradoria-Geral da República apresenta parecer (e-doc. 44), do qual destaco trechos: 



    Recurso ordinário em mandado de segurança. Militares da Aeronáutica. Alegado descumprimento de prazos para implantação de benefícios da condição de anistiados políticos. Alteração do pedido e causa de pedir no recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes.



    (...) 



    O recurso ordinário sustenta a insubsistência das portarias anulatórias das declarações de anistiados políticos de três dos representados. Alega que o Ministro de Estado da Justiça, ao anular as anistias outrora concedidas, não observou os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e segurança jurídica.



    - II -



    Embora o efeito devolutivo do recurso ordinário seja amplo, a matéria devolvida à apreciação do Tribunal ad quem limita-se ao pedido e causa de pedir deduzidos na impetração originária, o que impede que o recorrente inove as razões recursais. A esse respeito, ensina o Supremo Tribunal Federal:



    Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Processo administrativo disciplinar. Arquivamento de inquérito policial. Princípio da independência entre as esferas penal e administrativa. Ausência de prova pré-constituída. Recurso a que se nega provimento. 1. Incide o recorrente, em suas razões, em contradição, pretendendo, em verdade, alterar o objeto do mandamus após a extinção do processo pelo STJ, e em sede de recuso ordinário, o que se mostra evidentemente inviável. O recurso ordinário devolve a este Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 515, caput, do CPC, “o conhecimento da matéria impugnada”. Deve-se, portanto, respeitar os limites da demanda e o aforismo do tantum devolutum quantum appellatum, não sendo permitida a alteração da causa de pedir nem do pedido formulado na origem. Precedentes. 2. Não há que se falar em contradição na decisão recorrida, pois a conclusão a que se chegou, mantendo-se o acórdão do STJ, em consonância com a causa de pedir e o pedido do mandado de segurança, foi que, para se analisar eventuais efeitos do arquivamento do inquérito policial na via administrativa, faz-se imprescindível a análise dos documentos relativos ao processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do impetrante, os quais, por sua vez, não foram acostados aos autos. Exatamente por isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, tendo em vista a inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída. 3. Como o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do mandado de segurança e, portanto, não apreciou o seu mérito, não é lícito a esta Suprema Corte ingressar no exame desse. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RMS n. 26625-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/09/2012).



    No caso em exame, a impetração originária se voltou contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa que, supostamente descumprindo prazos legais, não havia determinado a implantação dos benefícios buscados no writ. As razões recursais, por sua vez, pretendem anular atos revisionais de anistia praticados pelo Ministro de Estado da Justiça. Inviável a manifesta alteração do pedido e da causa de pedir no âmbito do recurso ordinário, o parecer é pelo seu desprovimento.



    (grifos acrescidos)



    É o relatório.



    Decido.



    9. Com efeito, a Associação recorrente incide em contradição, já que em momento antecedente reconheceu a possibilidade da anulação das portarias anistiadoras, inclusive, sustentando a perda de objeto, em parte, do mandado de segurança, mas, em momento posterior, no âmbito do agravo regimental, apresenta alegações, de amplitude genérica, em contrariedade às anulações havidas, postulando a repristinação dos atos de declaração da anistia política.



    10. De fato, verifica-se que, após a extinção do processo pela Corte Superior e em sede de recuso ordinário, a impetrante procura alterar o objeto do mandamus, migrando seu alvo de ilegalidade, como bem assentado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, de uma suposta omissão do Ministro de Estado da Defesa, para uma argumentada comissão do Ministro de Estado da Justiça.



    11. Nesse contexto, do voto condutor no RMS nº 26.625-ED/DF, destaco o seguinte trecho:



    “(...) Sendo assim, o recurso ordinário devolve a este Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 515, caput, do CPC, “o conhecimento da matéria impugnada”, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, “[o] recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau” (Curso de Direito Processual Civil. 40. ed. São Paulo: Forense, v. 1, p. 523). Sendo assim, o recurso ordinário devolve a este Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 515, caput, do CPC, “o conhecimento da matéria impugnada”, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior, “[o] recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau” (Curso de Direito Processual Civil. 40. ed. São Paulo: Forense, v. 1, p. 523).



    Deve-se, portanto, respeitar os limites da demanda e o aforismo do tantum devolutum quantum appellatum, não sendo permitida a alteração da causa de pedir e muito menos do pedido formulado na origem. 



    (RMS nº 26.625-ED/DF, Rel. Min. Dias Tóffoli, j. 21/08/2012, p. 17/09/2012; grifos acrescidos)



    12. Nesse mesmo sentido: “(...) 4. A inovação do Recurso não pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal porque não integrou o pedido inicialmente formulado e apreciado pelas instâncias ordinárias (...)”, RMS nº 26.509-AgR/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/08/2007, p. 28/09/2007; e “(...) Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado de segurança. (...)”, RMS nº 22.033/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 16/05/1995, p. 08/09/1995.”



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35,272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Intime-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator